Tribunal: TJMT
Processo: 1029089-18.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029089-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (EMBARGADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE ATO CONSTITUTIVO DE ASSOCIAÇÃO. ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO LEVADO A REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR ATOS POSTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por associação residencial contra acórdão que, no julgamento conjunto de apelações interpostas em ação anulatória de registro de pessoa jurídica e ação de cobrança, não conheceu de uma das apelações por violação ao princípio da unicidade recursal e negou provimento à apelação remanescente, mantendo a sentença que declarou a nulidade do ato constitutivo da associação, em razão de falsificação de assinatura no documento levado a registro, e extinguiu a ação de cobrança sem resolução do mérito. A embargante alegou omissão e contradição quanto à possibilidade de interposição de recursos distintos em cada processo, à necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa e à valoração da prova pericial relativa a documentos diversos da ata registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não conhecer de uma das apelações, apesar da autonomia formal das ações conexas e da representação por advogados distintos; (ii) estabelecer se a ação de cobrança deveria ter sido suspensa por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; e (iii) determinar se a autenticidade de assinaturas em documentos não registrados ou posteriores ao ato constitutivo afasta a nulidade do registro da associação ou convalida vício de consentimento decorrente de assinatura falsa no documento constitutivo levado a registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia e afasta a alegada omissão, porque a sentença que julgou simultaneamente as ações conexas tem natureza una e, por isso, desafia a interposição de um único recurso por cada parte, incidindo o princípio da singularidade recursal.

4. A existência de processos formalmente autônomos e a atuação de patronos distintos não afastam a unicidade recursal, porque a vedação recai sobre a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial.

5. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão de matéria já decidida, de modo que pedido de suspensão fundado em outra ação não devolvida oportunamente ao tribunal não pode ser conhecido nessa via integrativa.

6. A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC tem caráter excepcional e exige dependência necessária entre o mérito de uma causa e o julgamento de outra, o que não ocorre quando os feitos conexos são reunidos para julgamento conjunto a fim de evitar decisões inconciliáveis.

7. A nulidade do ato constitutivo da associação decorre da ausência de manifestação válida de vontade no documento efetivamente registrado, pois a perícia não atribuiu ao embargado a assinatura aposta na ata constitutiva levada a registro.

8. A autenticidade de assinaturas em listas de presença, atas não registradas ou documentos posteriores revela, no máximo, participação episódica do embargado em reuniões, mas não afasta o vício nuclear do ato constitutivo registrado nem convalida a falsidade do instrumento que deu publicidade e suporte formal à constituição da pessoa jurídica.

9. O vício decorrente de falsificação da assinatura em ato constitutivo registrado compromete a validade do negócio jurídico em sua raiz e configura nulidade absoluta, insuscetível de ratificação ou convalidação por comportamento posterior das partes.

10. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o entendimento adotado no julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Julgamento simultâneo de ações conexas por sentença una impõe a observância do princípio da unicidade recursal, sendo inadmissível a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial. 2. A representação da mesma parte por advogados distintos em processos conexos não afasta a preclusão consumativa decorrente da duplicidade recursal. 3. A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC não se justifica quando os feitos conexos podem ser reunidos e julgados conjuntamente. 4. A falsificação de assinatura em ato constitutivo de associação levado a registro gera nulidade absoluta do registro por ausência de manifestação válida de vontade. 5. Assinaturas autênticas em documentos paralelos, não registrados ou posteriores não convalidam ato constitutivo nulo nem suprem vício insanável do documento registrado. 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 1º, 223, 233, 313, V, “a”, 485, IV, 507, 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11. CC, arts. 53 a 61, 54 e 168, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015. STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023. STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013. TJMT, Apelação Cível n. 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos – separadamente – por
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO
em face do acórdão de minha relatoria (Id. 348615377), proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, no julgamento conjunto de apelações interpostas nos autos da
Ação Anulatória de Registro de Pessoa Jurídica
nº 1029089-18.2018.8.11.0041 e da
Ação de Cobrança
nº 1035891-27.2021.8.11.0041, não conheceu de um dos recursos por violação ao princípio da unicidade recursal e negou provimento ao recurso remanescente, mantendo a sentença que declarou a nulidade do ato constitutivo da associação e extinguiu a ação de cobrança sem resolução do mérito.

Nos autos da Ação Anulatória nº 1029089-18.2018.8.11.0041, apresenta insurgência diante do não conhecimento do recurso de apelação manejado. Sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, ao argumento de que a conexão processual não elimina a autonomia das ações, de modo que seria juridicamente possível a interposição de recursos distintos em cada processo; afirma, ainda, que a associação é representada por advogados diversos em cada uma das demandas, sem vínculo entre si, razão pela qual não haveria falar em preclusão consumativa. Aduz, também, a necessidade de suspensão do feito em razão da existência da ação n. 1006138-93.2019, que trataria de pretensão anulatória análoga, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, nos autos da Ação de Cobrança nº 1035891-27.2021.8.11.0041, a embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão em dois pontos: (i) quanto à rejeição da tese de prejudicialidade externa, sustentando que, reconhecida a dependência lógica entre a ação anulatória e a ação de cobrança, deveria ter sido aplicada a regra do art. 313, V, “a”, do CPC, com suspensão do processo; e (ii) quanto à análise da prova pericial relativa à ata de 21/10/2006 em versão não registrada, bem como à lista de presença e outros documentos vinculados à assembleia, nos quais a perícia teria reconhecido a autenticidade da assinatura do embargado, o que demonstraria sua manifestação de vontade na constituição da associação, requerendo, igualmente, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Os recursos são tempestivos.

Contrarrazões apresentadas (Id. 354836363 e Id. 353547883).

Destaco que, por se tratar de ações conexas (autos nº 1035891-27.2021.8.11.0041 e nº 1029089-18.2018.8.11.0041), julgadas simultaneamente e resolvidas, tanto na origem quanto nesta instância, por julgamento único, procedo à análise dos aclaratórios de forma conjunta, dirimindo a controvérsia recursal, igualmente,
por meio de julgamento simultâneo
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Assim constou o voto condutor:

“[...]VOTO (PRELIMINAR – UNICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preambularmente, cumpre apreciar questão prejudicial ao exame do mérito, relativa à violação do princípio da unicidade recursal e à patente ocorrência de preclusão consumativa.

Embora a parte apelada tenha suscitado, em sede preliminar, nas contrarrazões apresentadas no Id. 341224438, dos autos nº 1035891-27.2021.8.11.0041, o vício processual observado consubstancia matéria de ordem pública, por decorrer do instituto da preclusão consumativa e do princípio da singularidade, sendo, portanto, cognoscível de ofício.

Como é cediço, vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da singularidade, também denominado princípio da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade, que consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto em lei. Referido princípio não impede que um mesmo recurso impugne mais de uma decisão; ao revés, em regra, não pode existir mais de um mesmo recurso, manejado pela mesma parte, contra a mesma decisão.

Além disso, os atos processuais devem observar a segurança jurídica e a estabilidade das situações processuais, de modo que, praticado determinado ato – como a interposição de determinado recurso – ou decorrido o prazo para tanto, não poderá a parte valer-se do mesmo expediente. Tem-se, assim, o instituto da preclusão, que poderá ser temporal, lógica ou consumativa, à luz do que traz a doutrina pátria e os artigos 233 e 507 do CPC.

Na hipótese dos autos, a Ação Anulatória n. 1029089-18.2018.8.11.0041 e a Ação de Cobrança n. 1035891-27.2021.8.11.0041 foram julgadas de forma conjunta, por sentença una, de modo que o pronunciamento judicial em questão desafia a interposição de apenas um recurso de apelação.

Observa-se, ainda, que do preâmbulo do édito sentencial consta a indicação de “julgamento simultâneo”, com a identificação de ambos os processos, sendo incontroversa a natureza una do julgamento. Ademais, em seu dispositivo, a magistrada de primeiro grau fez consignar, de forma clara e individualizada, a conclusão do julgamento relativamente a cada uma das ações, em consonância com o disposto no art. 55, § 1º, do CPC.

[...]

Em face da sentença una, a ora Apelante interpôs dois recursos de apelação com conteúdo distintos. Nos autos da Ação de Cobrança n. 1035891-27.2021.8.11.0041, o recurso foi interposto às 16h57min do dia 26/11/2025. Por sua vez, nos autos da Ação Anulatória n. 1029089-18.2018.8.11.0041, a medida recursal foi protocolizada às 18h04min do dia 27/11/2025. Evidencia-se, assim, a violação ao princípio da singularidade e a ocorrência de preclusão consumativa, razão pela qual este último recurso não deve ser conhecido.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, firmou entendimento no sentido da necessária observância da unicidade recursal, admitindo que, em se tratando de julgamento simultâneo de ações conexas por sentença una, o pronunciamento judicial desafia a interposição de apenas um recurso de apelação. Nessa linha, na hipótese de interposição de dois recursos distintos pela mesma parte, à luz da preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o primeiro. Vejamos:

[...]

Nessa linha de intelecção, verificada a violação do princípio da singularidade recursal e operada a preclusão consumativa, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível interposta nos autos da Ação Anulatória n. 1029089-18.2018.8.11.0041, protocolizada às 18h04min do dia 27/11/2025 (ID 342264149).

Por conseguinte, passo à análise das matérias ventiladas no apelo manejado nos autos da Ação de Cobrança n. 1035891-27.2021.8.11.0041 (ID 341224434).

[...]

VOTO (PRELIMINAR – ERROR IN PROCEDENDO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A Apelante, ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, suscitou, em seu recurso, preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo, aduzindo, em síntese, que o Juízo a quo teria incorrido em irregularidade ao julgar extinta a Ação de Cobrança sem o trânsito em julgado da sentença de procedência proferida na Ação Anulatória, esta conexa e ajuizada pelo ora Apelado. Sustenta que, diante da dependência entre as demandas, deveria ter sido determinada a suspensão da ação de cobrança, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Todavia, a insurgência não prospera.

[...]

Acerca do dispositivo, a doutrina assinala que o processo é concebido para ter seu curso normal e contínuo, de modo que paralisar a marcha processual – com mitigação dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, bem como da própria técnica processual – constitui medida de caráter excepcional. Diante disso, as hipóteses delineadas no art. 313 do CPC devem ser interpretadas de forma restritiva, exigindo-se demonstração objetiva de que o pronunciamento jurisdicional no processo a ser suspenso depende, de modo necessário e antecedente, da definição de relação jurídica que constitua o objeto principal de outra demanda.

Nessa linha, para fins do art. 313, V, “a”, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que “as questões prejudiciais são aquelas que, além de constituírem premissas lógicas da sentença, reúnem condições suficientes para ser objeto de ação autônoma”. Trata-se de prejudicialidade externa qualificada, na qual a solução do mérito do processo a ser suspenso está condicionada ao julgamento de mérito de outra causa pendente, porque a relação jurídica discutida nesta última integra, como antecedente lógico indispensável, a própria estrutura decisória do pedido principal.

No caso concreto, agiu com acerto o Juízo de origem. Não se verifica a causa de prejudicialidade externa entre o mérito da ação anulatória e o mérito da ação de cobrança, na acepção estrita do art. 313, V, “a”, do CPC. O que se constatou, na verdade, foi o reflexo imediato do julgamento da ação anulatória sobre os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação de cobrança e legitimidade da própria cobrança.

Tanto é assim que, reconhecida a nulidade absoluta do ato constitutivo e determinado o cancelamento do registro, a sentença extraiu, como consequência processual imediata, a extinção, sem resolução do mérito, da ação de cobrança, por ausência superveniente de pressupostos essenciais de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ademais, por ser medida excepcional, “a suspensão só se justifica se não for possível a reunião dos processos perante o mesmo juízo para julgamento conjunto dos processos” (Código de Processo Civil Comentado, 9. ed., São Paulo: Juspodivm, 2024).

Como já consignado, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência decisória, os feitos foram reunidos e submetidos a julgamento conjunto, técnica adequada quando há identidade de substrato fático-jurídico e risco de pronunciamentos inconciliáveis.

Nessa perspectiva, a solução adotada pelo juízo de origem prestigia a economia processual e a unidade de convicção, afastando a alegada necessidade de suspensão de uma das demandas.

Assim, não se verifica qualquer inobservância procedimental imputável ao Juízo a quo, razão pela qual REJEITO a preliminar arguida pelo Apelante.

[...]

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

[...]

No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se à análise da declaração de nulidade absoluta do ato de registro da pessoa jurídica Apelante, em razão da alegada falsificação da assinatura do Apelado no documento constitutivo levado a registro, tendo o d. Juízo a quo concluído pela inexistência de manifestação válida de vontade no ato de constituição.

Pois bem.

A Associação Apelante sustenta, em síntese, que a sentença não teria valorado adequadamente o laudo pericial grafotécnico, ao argumento de que existiria uma “ata sem registro” cuja assinatura do Apelado foi reputada autêntica, de modo que o vício se restringiria apenas à via levada a registro. Afirma, ainda, a existência de outros documentos examinados pelo perito que conteriam assinaturas autênticas do Apelado, as quais evidenciariam sua participação e anuência na constituição da associação.

Além disso, aduz que a conduta posterior do Apelado, inclusive supostos pagamentos e participação em atos associativos, configuraria ratificação do vínculo, demonstrando a existência de ato volitivo apto a afastar a nulidade do ato constitutivo e do respectivo registro.

Com tais argumentos, busca afastar a nulidade do registro e, por consequência, preservar a higidez da Associação e sua pretensão de cobrança.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da parte apelante, entendo que a sentença não comporta reparos. Explico.

Conforme se depreende do édito sentencial, o núcleo da controvérsia reside na validade do ato constitutivo e de seu registro, diante da alegação de falsificação da assinatura do Apelado na ata de constituição levada a registro.

A associação é pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, regida pelas normas dos arts. 53 a 61 do Código Civil e, para sua constituição, além do atendimento às exigências específicas do art. 54, exige-se a observância dos requisitos gerais de validade dos negócios jurídicos, em especial a existência de manifestação válida de vontade. Ausente tal requisito, o vício recai sobre a própria formação do consentimento, o que impede o reconhecimento de declaração de vontade juridicamente válida atribuída ao suposto subscritor.

[...]

Do cotejo dos autos, verifica-se que foi realizada perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia, tendo o perito concluído que, quanto ao documento questionado – a ata de constituição da Associação –, não foram encontrados elementos suficientes para atribuir ao punho escritor do Apelado EDUARDO a assinatura lançada na ata levada a registro, razão pela qual se reconhece a ausência de manifestação válida de vontade de um de seus signatários.

É certo que o laudo pericial registrou a existência de assinaturas reputadas autênticas em outros documentos integrantes do conjunto periciado, indicativas de que o autor da ação anulatória participou de algumas reuniões ao longo do tempo – circunstância, aliás, jamais negada pelo próprio autor/Apelado. Todavia, tal constatação, longe de afastar o vício apontado, configura dado periférico, incapaz de modificar o elemento nuclear relativo ao defeito existente no ato constitutivo levado a registro, que serve de base à própria existência e oponibilidade do ente associativo.

Com efeito, os documentos mencionados – consistentes em listas de presença, atas de reuniões posteriores ou mesmo eventual via não registrada da Ata de Assembleia Geral – não possuem o condão de convalidar o documento constitutivo que foi efetivamente registrado e publicizado, pois é precisamente neste que reside o defeito do ato jurídico, em razão da assinatura falsa. No contexto, o vício de consentimento decorrente da falsificação não se qualifica como mera irregularidade formal, porquanto compromete a validade do ato em sua raiz, tratando-se de defeito insanável, que atinge a própria estrutura do sistema de validade do negócio jurídico.

[...]

Nessa linha, o ato nulo não se confirma nem convalesce pelo decurso do tempo, tampouco se torna válido em razão de comportamento posterior que, em tese, pudesse sugerir concordância. Ainda que se admita que o Apelado tenha participado de reuniões, assinado documentos posteriores ou realizado pagamentos em determinado período, tais fatos não possuem aptidão jurídica para sanar o vício existente no ato constitutivo e registral, caso este tenha sido formado sem a sua manifestação válida de vontade.

Nesse sentido, leciona Fábio Ulhoa Coelho: “A ratificação de negócio nulo é negócio jurídico inexistente. A lei não atribui nenhuma consequência à declaração de intenção de confirmar o negócio absolutamente inválido. Não se trata, por si, de ato ilícito, mas de fato não jurídico” (Curso de Direito Civil: parte geral, volume I. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 370) (g.n).

Em outras palavras, não há possibilidade de as partes ratificarem o ato nulo, expurgando-o da mácula que o inquina, pois a lei, ao decretar as nulidades de pleno direito, tutela interesse superior da sociedade civil. Contra esse interesse geral, expressamente consagrado no ordenamento jurídico, mostra-se inteiramente ineficaz a vontade individual.

Vale ainda citar as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“[...]
Enquanto os negócios anuláveis podem ser naturalmente confirmados pelas partes, fazendo assim desaparecer o defeito que os atingia, o mesmo não se passa com os negócios nulos.
Estes são verdadeiros natimortos. Surgem no mundo do direito sem vida e não é dado nem ao juiz suprir-lhes o vício profundo que lhes acarreta a invalidade, nem as partes a força de ratificá-los. Os vícios dessa espécie são insanáveis e insupríveis.
Nem mesmo a requerimento das partes (de comum acordo), não é dado ao juiz suprir a nulidade (art. 168, parágrafo único). (Comentários ao novo Código Civil, volume 3, t. 1: dos defeitos do negócio jurídico ao final do livro III. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 526) (g.n)

A tentativa recursal, portanto, de converter atos posteriores em suposta ratificação encontra limite intransponível na disciplina civil das nulidades. Não há qualquer respaldo jurídico que admita a convalidação de registro viciado por meio de documentos ou atos paralelos – sejam eles posteriores ou não –, de sorte que, estando contaminado o ato registral que se pretende oponível, a consequência necessária é a sua invalidação, preservando-se a higidez do sistema registral e a confiança pública que dele se espera.

Para reforçar esse entendimento, colaciono excertos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ao arremate, a despeito das alegações deduzidas pela Apelante, entendo não ter restado evidenciado qualquer erro na valoração do laudo pericial, tampouco elemento apto a infirmar a premissa determinante firmada na sentença recorrida. Inexistindo, ademais, possibilidade de ratificação ou convalidação do ato nulo, por manifesta incompatibilidade com o regime civil pátrio, impõe-se a manutenção do decisum.

Diante do exposto, firmo meu posicionamento nos seguintes termos:
a) de ofício, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível interposta nos autos da Ação Anulatória n. 1029089-18.2018.8.11.0041, protocolizada às 18h04min do dia 27/11/2025 (ID 342264149), em razão da patente violação ao princípio da singularidade recursal e da consequente configuração da preclusão consumativa.
b) quanto às matérias ventiladas no apelo manejado nos autos da Ação de Cobrança n. 1035891-27.2021.8.11.0041 (ID 341224434), CONHEÇO do recurso para REJEITAR a preliminar de error in procedendo e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência lógica, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.[...].
(Id. 348615377 e Id. 348615372)
”

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pela parte embargante não prospera.

Inicialmente, observa-se que a parte opôs dois embargos de declaração distintos em cada uma das demandas, embora o julgamento ora objurgado tenha sido proferido de forma
una
. Não obstante, os embargos declaratórios destinam-se a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material que a parte entenda existir no julgado. Nesse contexto, reputo pertinente a análise de ambos os aclaratórios, a fim de prevenir eventual e futura alegação de negativa de prestação jurisdicional perante os Tribunais Superiores.

Passo à análise individualizada das insurgências.

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA nº 1029089-18.2018.8.11.0041

No caso, a parte embarga aponta vício de omissão e contradição, aduzindo que conexão processual não elimina a autonomia das ações, de modo que seria juridicamente possível a interposição de recursos distintos em cada processo. Além disso, alega ser representada por
advogados diversos
em cada uma das demandas, sem vínculo entre si, razão pela qual não haveria falar em preclusão consumativa.

Contudo, sem razão a Embargante.

Conforma expressamente enfrentado no acórdão rcorrido, vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da singularidade, também denominado princípio da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade. Por corolário lógico, não pode existir mais de um mesmo recurso, manejado pela mesma parte, contra a mesma decisão, como ocorreu no caso.

Na hipótese dos autos, a Ação Anulatória n. 1029089-18.2018.8.11.0041 e a Ação de Cobrança n. 1035891-27.2021.8.11.0041 foram julgadas de forma conjunta, por sentença una, de modo que o pronunciamento judicial em questão desafiaria a interposição de apenas um recurso de apelação, e não duas medidas recursais distintas em cada um dos processos.

Vale dizer que o acórdão não afirmou em momento algum estar afastada a autonomia formal das ações. O que se consignou expressamente foi acerca da unidade do pronunciamento jurisdicional impugnado. Ainda que a conexão não apague, em tese, a individualidade de cada processo, tal situação não parece crível para autorizar a interposição de dois recursos distintos por uma mesma parte contra uma mesma sentença una, em violação frontal ao princípio da unicidade recursal. O problema, portanto, não está na existência de ações autônomas em abstrato, mas no fato concreto de que houve julgamento simultâneo, por ato sentencial único, circunstância que atrai a incidência da singularidade recursal.

Logo, não há qualquer contradição no voto condutor, mas tão somente o inconformismo da parte embargante, que busca, por meio dos aclaratórios, conferir aparência de regularidade à sua própria inobservância de princípio lógico do ordenamento processual civil.

Vale consignar que
“A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Também não socorre à embargante a alegação de que a Associação embargante possui patronos distintos em cada processo. Tal circunstância, por si só, não revela crucial para afastar a violação à unicidade recursal. A parte é única, ao passo que o princípio da singularidade incide sobre a ato de manejar dois recursos distintos pela mesma parte e contra o mesmo pronunciamento judicial. O regime de admissibilidade recursal não se altera em razão de estratégia interna de representação processual, que se enquadra no campo de liberalidade da parte que litiga.

Além disso, conforme ressaltado pelo próprio acórdão, a conexão e o julgamento conjunto dos feitos eram situação processual consolidada, publicamente identificada na sentença, de forma que a existência de advogados diversos não constitui escusa idônea, sobretudo porque as ações já haviam sido reputadas conexas, inexistindo justificativa plausível para a violação frontal e consciente a regra elementar do sistema recursal pátrio.

Acerca da contagem do prazo recursal e da responsabilidade autônoma de cada causídico, o v. acórdão recorrida não reconheceu intempestividade da medida, mas sim sua inadmissibilidade diante da duplicidade recursal e da preclusão consumativa, modalidade que diverge daquela estampada no art. 223 do CPC. Logo, o argumento não enfrenta o fundamento determinante do julgado, não revelando qualquer vício interno no acórdão.

No tocante ao pedido de suspensão do feito em razão da ação n. 1006138-93.2019.8.11.0041, melhor sorte não assiste à embargante, pois, além de não configurar qualquer omissão do v. acórdão acerca do tema, a insurgência sequer integrou a controvérsia devolvida nos exatos termos em que decidida, tratando-se, na realidade, de inovação recursal veiculada apenas nos aclaratórios, circunstância que inviabiliza seu conhecimento nesta via estreita.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à introdução de fundamento novo, tampouco à ampliação superveniente do objeto recursal. Seu cabimento é estritamente integrativo, o que obsta qualquer valoração da argumentação apresentadas.

Assim, não verificada qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA nº 1035891-27.2021.8.11.0041.

Na ocasião, a parte embargante sustenta que há omissão quanto à rejeição da tese de prejudicialidade externa, sustentando que, reconhecida a dependência lógica entre a ação anulatória e a ação de cobrança, deveria ter sido aplicada a regra do art. 313, V, “a”, do CPC. Ainda, aponta contradição quanto à análise da prova pericial relativa à ata de 21/10/2006 em versão não registrada, bem como à lista de presença e outros documentos vinculados à assembleia, nos quais a perícia teria reconhecido a autenticidade da assinatura do embargado.

No tocante à omissão, sua insurgência não prospera.

O voto embargado enfrentou expressamente a questão. Conforme constou dos próprios embargos, o acórdão registrou que a suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC constitui medida excepcional e admite interpretação restritiva, exigindo demonstração objetiva de dependência necessária do mérito de uma ação em relação ao julgamento de outra causa pendente.

Ou seja, a matéria foi apreciada e resolvida de forma fundamentada, tendo o v. acórdão afastado a alegação de
error in procedendo
justamente por compreender que,
no caso concreto
, não se impunha a suspensão, sendo juridicamente adequado o julgamento conjunto dos feitos, a fim de evitar decisões inconciliáveis e preservar a coerência da prestação jurisdicional.

Não há omissão, portanto, mas simples irresignação da embargante com a conclusão adotada. Tampouco há contradição. O fato de a análise do mérito da ação de cobrança estar subordinada ao desfecho da ação anulatória não conduz, automaticamente, à incidência do art. 313, V, “a”, do CPC,
sobretudo quando ambas as causas foram simultaneamente apreciadas no mesmo ato jurisdicional
, evitando-se prejuízos ou decisões conflitantes, sendo absolutamente inviável – além de violar a própria duração razoável do processo – suspender a demanda de cobrança até o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação anulatória.

Igualmente, no que concerne à alegada omissão e contradição quanto aos elementos constantes do laudo pericial, os quais, segundo sustenta a parte embargante, corroborariam a participação do embargado na associação de moradores – notadamente a ata não registrada e a lista de presença –, não se verifica vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos embargos.

O acórdão foi explícito ao afirmar que:

“[...]
É certo que o laudo pericial registrou a existência de assinaturas reputadas autênticas em outros documentos integrantes do conjunto periciado
, indicativas de que o autor da ação anulatória participou de algumas reuniões ao longo do tempo – circunstância, aliás, jamais negada pelo próprio autor/Apelado. Todavia, tal constatação, longe de afastar o vício apontado,
configura dado periférico, incapaz de modificar o elemento nuclear relativo ao defeito existente no
ato constitutivo levado a registro
, que serve de base à própria existência e oponibilidade do ente associativo.

Com efeito,
os documentos mencionados – consistentes em listas de presença, atas de reuniões posteriores ou mesmo eventual via não registrada da Ata de Assembleia Geral
–
não possuem o condão de convalidar o documento constitutivo que foi efetivamente registrado e publicizado
, pois é precisamente neste que reside o defeito do ato jurídico, em razão da assinatura falsa. No contexto,
o vício de consentimento decorrente da falsificação não se qualifica como mera irregularidade formal, porquanto compromete a validade do ato em sua raiz,
tratando-se de defeito insanável
, que atinge a própria estrutura do sistema de validade do negócio jurídico.

[...]

A tentativa recursal, portanto, de converter atos posteriores em suposta ratificação encontra limite intransponível na disciplina civil das nulidades
.
Não há qualquer respaldo jurídico que admita a convalidação de registro viciado por meio de documentos ou atos paralelos
– sejam eles posteriores ou não –, de sorte que,
estando contaminado o ato registral que se pretende oponível, a consequência necessária é a sua invalidação
, preservando-se a higidez do sistema registral e a confiança pública que dele se espera. [...]”

A partir dessas premissas, vê-se que o voto enfrentou o núcleo essencial da controvérsia: o vício determinante recai sobre o documento constitutivo efetivamente registrado e publicizado, no qual foi identificada a assinatura falsa. É precisamente nesse instrumento que se concentra o vício insanável que tona inválido o ato jurídico.

Ainda que a perícia tenha reputado autênticas assinaturas apostas em ata não registrada, lista de presença ou outros documentos correlatos,
tais elementos não têm o condão de convalidar o documento constitutivo levado a registro
, por uma razão elementar: a nulidade declarada repousa justamente sobre a desconformidade do ato constitutivo registrado com a vontade juridicamente válida que dele deveria emanar. A eventual existência de documentos paralelos ou versões não levadas a registro não sana a falsidade do instrumento que ingressou no fólio registral, produziu publicidade e serviu de base formal para a constituição da pessoa jurídica.

Em outras palavras, ainda que se admita, para argumentar, a presença do embargado em assembleia ou a autenticidade de sua assinatura em documentos contemporâneos, isso não afasta o fato de que o ato constitutivo efetivamente registrado contém assinatura falsa, vício que compromete sua validade em caráter absoluto.

Logo, não há vício relevante a ser sanada, mas mera tentativa de atribuir aos embargos função revisional, impondo a
rejeição dos aclaratórios
.

3) CONCLUSÃO

Da análise das razões recursais, bem como do reexame do acórdão objurgado, observa-se que a embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria, manifestando seu inconformismo com o entendimento adotado por este Egrégio Sodalício no julgamento colegiado. Entretanto, as alegações de existência de vícios no acórdão recorrido mostram-se infundadas, impondo-se, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO nos autos da Ação Anulatória n. 1029089-18.2018.8.11.0041 e da Ação de Cobrança n. 1035891-27.2021.8.11.0041 e, no mérito,
REJEITO-OS
integralmente, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026